Tribunal: STF
Processo: Rcl 74305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento 3008470-32.2024.8.26.0000, para garantir a observância da Súmula Vinculante 60.



    O reclamante narra o seguinte:



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer (processo nº 1000897-23.2022.8.26.0169), por meio da qual a parte autora objetiva o fornecimento do medicamento Vedolizumabe, para tratamento da doença Retocolite Ulcerativa.



    O medicamento é de alto custo e incorporado ao SUS, incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Com isso, definiu-se que a responsabilidade pela aquisição centralizada e pelo financiamento é do Ministério da Saúde (União).



    O Juízo da Vara Única da Comarca de Duartina concedeu tutela de urgência antecipada, determinando o fornecimento do medicamento pelo ente estadual (fls. 37/39).



    O Estado de São Paulo opôs Embargos de Declaração (fls. 44/69), demonstrando que o medicamento estava incorporado ao SUS e inserido no Grupo 1A do CEAF, de modo que a União deveria ser incluída no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal. Referido recurso foi rejeitado pela decisão de fls. 295/296, segundo a qual “o Tema 793 somente confirmou a tese de solidariedade entre os entes públicos, apenas ressalvando a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação”. O requerido apenas foi intimado dessa decisão em 11/06/2024 (fls. 479/480).



    O Estado de São Paulo interpôs o agravo de instrumento nº 3005286- 68.2024.8.26.0000, alegando a competência da Justiça Federal para julgamento, em virtude da necessidade de inclusão da União no polo passivo do processo. Destacou que o fármaco está incorporado ao SUS e incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, adquirido e financiado pela União. Dessa forma, por força da medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243-SC, afetado ao Tema 1.234 de Repercussão Geral, seria necessária a inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    Todavia, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso (Acórdão reclamado proferido em 12/09/2024, fls. 297/301), sob o incorreto argumento de que o cidadão poderia escolher contra quem litigar [...]



    [...]



    Foram opostos Embargos de Declaração em 02/10/2024, demonstrando o desrespeito à Súmula Vinculante 60 e tese 1.234 de repercussão geral, ambas plenamente vigentes ao tempo do julgamento do Agravo de Instrumento.



    Contudo, o recurso foi rejeitado, sob o argumento de inexistir, no Acórdão, obscuridade, omissão ou contradição. De acordo com o Acórdão prolatado pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, a tese 1.234 de repercussão geral seria inaplicável, por conta da modulação de efeitos realizada pelo STF no RE 1.366.243-SC (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).



    Sustenta que:



     [...] a Súmula Vinculante simplesmente ratificou aquilo que já decorria da medida cautelar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC, submetido ao Tema 1.234 de Repercussão Geral. Referida decisão foi proferida em 17/04/2023 e posteriormente referendada pelo Plenário (doc. 1, p. 6 – sem os grifos do original).



    Argumenta que:



    Quanto aos medicamentos incorporados ao SUS, mais precisamente aqueles incorporados no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o fluxo é o seguinte (pág. 61 do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC):



    “4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra: [...]



    [...]



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo”



    A tese é clara ao determinar que, para os medicamentos incorporados ao SUS, o Juízo deverá observar a atribuição de responsabilidades definidas na autocomposição realizada no C. STF, cujos fluxos são parte integrante do V. Acórdão prolatado no RE 1.366.243-SC.



    No que diz respeito aos medicamentos incorporados ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o fluxo acordado entre os entes federativos e homologado pelo C. Supremo Tribunal Federal determina a inclusão da União no polo passivo, por ser o ente responsável por financiar e adquirir referidos fármacos, sendo a competência da Justiça Federal.



    O v. acórdão reclamado, ao vedar o ingresso da União na lide, sob o simples argumento de solidariedade, viola a Súmula Vinculante nº 60, bem como a medida cautelar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC e a tese vinculante firmada no julgamento de mérito.



    Ademais, a modulação de efeitos prevista na decisão do Tema 1.234 incide apenas sobre os casos de medicamentos não incorporados (consagrados no item 1 da tese), produzindo efeitos imediatos a integralidade dos demais pontos da decisão [...]



    A previsão decorre da necessidade de se guardar pertinência lógica com a decisão cautelar proferida pelo Min. Gilmar Mendes e confirmada pelo Plenário, que previa que para os medicamentos padronizados deveria haver imediato deslocamento de competência.



    Referido entendimento foi confirmado pelo próprio Ministro Gilmar Mendes em decisão recentíssima, proferida no bojo da Reclamação Constitucional nº 72.711, manejada pelo Estado de São Paulo e julgada monocraticamente em 25/10/2024 (DJE de 28/10/2024).



    Na referida decisão monocrática o Ministro Gilmar Mendes deixa claro que a modulação de efeitos realizada no Tema 1.234 de Repercussão Geral alcança apenas medicamentos não incorporados ao SUS [...] (doc. 1, pp. 8-10 – sem os grifos do original).



    Por fim, requer: 



    a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Estado de São Paulo ao fornecimento de medicamento cuja responsabilidade é da União, pois causa evidente prejuízo irreparável ao erário;



     b) ainda liminarmente, que se determine, desde já, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inclua a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação dos processos nº 1000897-23.2022.8.26.0169 (ação de obrigação de fazer) e nº 3005286- 68.2024.8.26.0000 (agravo de instrumento) até a decisão final nessa reclamação;



    [...]



    e) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 992) (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Primeiramente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Após a fixação da referida tese, muitas foram as decisões conflitantes sobre a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, nas demandas que versassem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Diante do quadro de insegurança jurídica sobre o tema, tal questão acabou por se tornar objeto do julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Confira-se trecho da manifestação pela existência de repercussão geral:



    A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS.



    [...]



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    […]



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas).



    Eis a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.366.243/SC, deferiu em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seria regida pelos seguintes parâmetros: 



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (grifei).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a mencionada decisão, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada (RE 1.366.243/SC TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2023 – grifei).



    É certo que o Tema 1.234 RG foi julgado no Plenário Virtual de 6 a 13/9/2024, fixando critérios para a competência da Justiça Federal. No entanto, no que interessa para o caso concreto, não houve mudança de orientação.



    Além disso, na ata de julgamento do Tema 1.234 RG constou que:



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias (grifei).



    Ademais, a modulação dos efeitos da decisão, quanto ao deslocamento de competência, ficou restrita ao item 1 (medicamentos não incorporados):



    Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (grifei).



    Após embargos de declaração opostos pela União, em julgamento no Plenário Virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, o Supremo Tribunal Federal alterou a sua modulação, de forma a evitar o deslocamento da competência também para medicamentos incorporados:



    3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.



    Ressalto que, no referido julgamento, foi aprovada a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    O acórdão reclamado, por sua vez, guarda o seguinte fundamento, no que interessa:



    [...]



    Defende o Estado de São Paulo, ora agravante, que, conforme os Temas de Repercussão Geral 793 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, por envolver a lide medicamento de alto custo, padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), seria a responsabilidade da União Federal; por isso, ela deveria integrar o polo passivo, o que implicaria remessa dos autos à Justiça Federal.



    Pois bem.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 855.178, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a seguinte tese vinculante (Tema 793): 



    [...]



    Em outros termos, foi reafirmada a responsabilidade solidária dos entes federativos pelos cuidados de saúde.



    Não foi afastada a solidariedade dos entes estatais quanto ao dever de prestar os serviços e cuidados de saúde.



    O STF, ao firmar a tese vinculante referida, resguardou ao ente público o direito ao ressarcimento do que foi despendido, acaso constatado que a obrigação seria de outro ente federativo, o que é bem diferente.



    Logo, perante a população, em princípio, tanto a União como o Estado ou o Município são obrigados a atender ao comando constitucional, de modo que o dever de uma dessas pessoas de direito público não exclui o da outra. Assim, não se cogita a ausência de responsabilidade de determinado ente federado para a satisfação do direito à saúde, assegurando-se o ressarcimento financeiro, uma vez que os entes públicos possuem à disposição mecanismos de compensação.



    Não se ignora, de outro lado, que o STF, em Reclamações julgadas procedentes a respeito do Tema 793, decidiu pela formação de litisconsórcio passivo necessário da União em casos específicos; contudo, nem mesmo na Corte Suprema a questão está definitivamente assentada, tanto é assim que o Tema de repercussão geral 1.234 ainda pende de definição, de modo que se deve prestigiar o entendimento que há tempos estava a ser aplicado pelos tribunais e por esta Câmara Especial, ou seja, de solidariedade dos entes públicos no campo da saúde, com vista a cumprir-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.



    Em suma, ao menos neste juízo de cognição sumária, deve prevalecer o entendimento de que a ação pode ser ajuizada contra quaisquer das pessoas jurídicas de direito público (Súmulas 37 e 66 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), sobretudo diante do perigo de dano (prejuízo à saúde do menor) e da probabilidade do direito (artigo 23, II; artigo 196; artigo 227, § 1º, da Constituição Federal) (doc. 4, p. 4).



    Verifico que o ato sob análise aplicou de modo equivocado a decisão desta Suprema Corte.



    No caso, a ação originária trata de requerimento do medicamento Vedolizumabe 330 mg. É incontroverso nos autos que o fármaco em questão está incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 



    No ponto, cumpre observar que, segundo a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename/2022:



    A disponibilidade ambulatorial de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica, sendo: Componente Básico, Componente Estratégico e Componente Especializado, que possuem características, forma de organização, financiamento e elenco de medicamentos diferenciados entre si, bem como critérios distintos para o acesso e a disponibilização dos fármacos.



    [...]



    O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) é uma estratégia de acesso a medicamentos, no âmbito do SUS, para doenças crônico-degenerativas, inclusive doenças raras, e é caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.



    Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos de financiamento, com características, responsabilidades e formas de organização distintas (Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49):



    I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: 



    a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;



    [...]



    (disponível em: https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf acesso em 17/12/2022, pp. 14-17 – grifei). 



    Portanto, observo que o medicamento almejado está na Rename e pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no qual consta que a responsabilidade de financiamento é da União. Nesse contexto, a decisão reclamada descumpriu o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois seus fundamentos não estão em consonância com a modulação de efeitos efetivada no julgamento do Tema 1234 de RG.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões: Rcl 59.603/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; Rcl 70.104/SP, da minha relatoria, DJe 8/8/20/24; Rcl 70.543/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/8/2024; Rcl 71.119/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2024; Rcl 71.314/SP, da minha relatoria, DJe 6/9/2024; e Rcl 71.764/SP, da minha relatoria, DJe 19/9/2024.



 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido no RE 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Súmula Vinculante 60). Fica assegurada a manutenção da tutela de urgência concedida até a reapreciação do feito.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator